Tribunal: STF
Processo: CC 8289
Classe: CC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Campinas suscitou conflito negativo de competência em face do Tribunal Superior do Trabalho, relativamente a reclamação trabalhista proposta contra a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).



    Na origem, busca-se o reconhecimento do direito a reajuste salarial, a condenação da parte reclamada ao pagamento de diferenças correspondentes à inobservância do salário mínimo das categorias dos engenheiros e dos arquitetos a que alude a Lei n. 4.950-A, de 22 de abril de 1966, bem assim o pagamento de indenização decorrente dos gastos com honorários advocatícios.



    Segundo narra (petição ID 1637e969), a Corte Superior declarou a incompetência da Justiça especializada para a análise da pretensão, ao amparo do entendimento firmado pelo Supremo na ADI 3.395 (ministro Alexandre de Moraes, DJe de 1º de julho de 2020), remetendo, em seguida, o processo à Justiça comum.



    Alega estar em debate vínculo celetista. Frisa enquadrar-se a hipótese na previsão do art. 114, I, da Carta da República, segundo a qual seria competente a Justiça especializada.



    O Tribunal Superior do Trabalho prestou informações (petição/STF n. 21.653/2023), reportando-se ao processo TST-RR-12136-48.2014.5.15.0114.



    É o relatório. Decido. 



    2. Observo, de início, que conflito de competência entre Juízo estadual e o Tribunal Superior do Trabalho enseja a atuação do Supremo, nos termos do art. 102, I, “o”, da Constituição de 1988 (CC 7.242, Plenário, ministro Eros Grau, DJe de 19 de dezembro de 2008).



    Ante a existência de entendimento firmado no âmbito do Plenário acerca da matéria (art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno, Tema n. 1.143/RG), tenho como dispensada a abertura de vista à Procuradoria-Geral da República.



    Esta Corte, ao examinar a ADI 3.395, concluiu não caber à Justiça especializada o julgamento de ações a envolverem servidor e ente federativo que mantenham entre si vínculo de natureza estatutária, no que não alcançado pela expressão relação de trabalho contida no art. 114, I, da Lei Maior.



    Assim, entendo assistir razão ao Juízo suscitante.



    A Constituição Federal, em sua redação primeva, estabeleceu, no art. 39, a exigência de regime jurídico único nos quadros de pessoal da Administração Pública, advindo daí a opção, na maioria dos entes federados, pelo regime estatutário.



    Com o Emenda Constitucional n. 19, de 4 de junho de 1998, o texto do dispositivo foi alterado de modo a permitir a convivência dos regimes estatutário e contratual.



    A situação perdurou até 2 de agosto de 2007, quando o Supremo implementou medida cautelar na ADI 2.135, Relator o ministro Néri da Silveira, para suspender a eficácia da referida Emenda quanto ao caput do art. 39 e determinar a observância da redação original do preceito. Foram conferidos efeitos prospectivos à decisão, a fim de se preservarem os atos praticados com base em legislação até ali editada. O exame de mérito da ação encontra-se pendente.



    Vale destacar que os autores da demanda celebraram contrato de trabalho por prazo indeterminado, com fundamento na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Tal o contexto, os reclamantes estão vinculados à Administração indireta e submetidos ao regime de emprego público, de natureza contratual, e não estatutária, do que decorre, conforme prevê o art. 114, I, da Carta da República, a competência da Justiça trabalhista.



    Outro não é o entendimento do Plenário do Supremo:



    AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONSTITUCIONAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. LEI MUNICIPAL PELA QUAL SE DISPÕE SER A RELAÇÃO JURÍDICA CELETISTA: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (CC 8186 AgR, ministra Cármen Lúcia, DJe de 15 de março de 2022)



    Além disso, esta Corte, ao apreciar o RE 1.288.440, Tema n. 1.143/RG, ministro Roberto Barroso, Ata de Julgamento publicada em 12 de julho de 2023, concluiu competir à Justiça comum julgar causas de servidores celetistas em que a parcela discutida no processo seja de natureza administrativa. A contrario sensu, como se depreende da análise destes autos, quando pleiteadas parcelas de natureza trabalhista, competente a Justiça especializada.



    3. Do exposto, conheço do conflito e declaro competente a Justiça do Trabalho.



    4. Retifique-se a autuação para fazer constar como suscitante o Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Campinas.



    5. Remeta-se o processo ao Tribunal Superior do Trabalho.



    6. Publique-se.



Brasília, 25 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente